Tribunal: TJBA
Processo: 0024721-82.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0024721-82.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLACOL MARMORES LTDA Advogado(s): POLIBIO HELIO LAGO, RAMON JONDE MONTEIRO DE CARVALHO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO APELADO: ALBERTO JORGE DA SILVA BADARO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E TARDIAS INAPTAS A AFASTAR A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cheque. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente e a alegada nulidade da sentença por ausência de contraditório e por omissão na apreciação de requerimentos executivos. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade, pois houve prévia ciência da parte exequente acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Em execução regida pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contado, inexistindo suspensão formal, após um ano da paralisação do feito. 5. Tratando-se de cheque, aplica-se à pretensão executiva o prazo prescricional de seis meses, nos termos da Lei nº 7.357/1985. 6. Requerimentos genéricos, diligências infrutíferas e petições tardias não constituem medidas úteis e efetivas aptas a impedir a consumação da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em execução regida pelo CPC/1973 quando verificada inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão material. 2. Diligências meramente formais ou infrutíferas não afastam a consumação da prescrição intercorrente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA